Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-17.2024.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000885-17.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI MARTINS CORREIA (APELANTE), CLAUDINEI MARTINS CORREA - CPF: 001.267.421-46 (APELANTE), SANDRA MADALENA OBRAS DO NASCIMENTO - CPF: 910.696.961-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000885-17.2024.8.11.0020

APELANTE: CLAUDINEI MARTINS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO RELATO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PEQUENAS INCONGRUÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUE NÃO MACULAM A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), praticada no contexto de violência doméstica, buscando a absolvição por insuficiência de provas de autoria.

II. Questões em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, especialmente a palavra da ofendida, corroborada por outros elementos, é suficiente para manter a condenação por vias de fato no âmbito da Lei n. 11.340/2006.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade e os indícios de autoria decorrem do boletim de ocorrência, do pedido de medidas protetivas, do formulário nacional de avaliação de risco e da prova oral produzida em juízo.

3.2. A palavra da ofendida mostrou-se coerente no núcleo essencial dos fatos, com relato reiterado de agressões físicas (empurrão, soco e chute), seguida de imediata procura da autoridade policial e requerimento de medidas protetivas.

3.3. A ausência de lesões corporais não descaracteriza a contravenção de vias de fato, que se caracteriza por agressões de menor gravidade, frequentemente sem vestígios.

3.4. Pequenas variações quanto a aspectos periféricos (horário, detalhes acessórios e quantificação aproximada de episódios pretéritos), sobretudo diante do lapso temporal entre o registro da ocorrência e a instrução, não comprometem a credibilidade do relato.

3.5. O depoimento do policial civil que atendeu a ocorrência corroborou a narrativa da ofendida quanto à dinâmica da agressão e ao contexto de violência doméstica, inexistindo contraprova apta a infirmar o acervo.

3.6. Quanto ao prequestionamento, consideram-se integrados à fundamentação os preceitos normativos invocados, sendo desnecessário o enfrentamento expresso e individualizado de todas as teses, quando as razões de decidir permitem compreender, de modo suficiente, o acolhimento ou rejeição das pretensões.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) prescinde de vestígios e não é afastada pela inexistência de lesões.”

“2. Em violência doméstica, a palavra da ofendida, quando firme no núcleo do fato e amparada por registros oficiais e prova testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação, não a infirmando variações sobre aspectos periféricos do relato.”

“3. Para fins de prequestionamento, é suficiente fundamentação que enfrente a controvérsia, sendo dispensável a refutação expressa e pormenorizada de todas as teses e dispositivos invocados.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, 2a Câmara Criminal, j. 18/03/2025, publ. 21/03/2025; TJMT, N.U 1006099-65.2020.8.11.0040, 2a Câmara Criminal, j. 06/08/2024, publ. 15/08/2024; TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, 3a Câmara Criminal, j. 17/05/2023, publ. 19/05/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000885-17.2024.8.11.0020

APELANTE: CLAUDINEI MARTINS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CLAUDINEI MARTINS CORREA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (autos n. 1000885-17.2024.8.11.0020), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, pela prática de vias de fato [art. 21, da Lei de Contravenções Penais], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, postula a sua absolvição, sob o argumento de que as provas constantes nos autos se mostram frágeis, contraditórias e insuficientes para caracterizar a autoria delitiva, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, prequestiona, “
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
”

[doc. digital n. 334579926].

A 1a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia/MT manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 334579929].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 346051390].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000885-17.2024.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou CLAUDINEI MARTINS CORREA pela prática do delito previsto no artigo 21, da lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei n. 11.340/06, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Em data incerta, mas no mês de fevereiro de 2024 e no dia 25 de março de 2024, por volta das 11h00min, em residência particular, localizada na Rua João Segundo, no 137, bairro Alto Araguaia, nesta cidade, o denunciando CLAUDINEI MARTINS CORREA, praticou vias de fato contra sua convivente Sandra Madalena Obras do Nascimento.

CLAUDINEI e Sandra conviviam maritalmente há cerca de 02 (dois) anos, sendo que os episódios de violência doméstica eram recorrentes, embora sem registro formal.

No mês de fevereiro de 2024, antes da última agressão, o denunciando jogou a vítima no chão, arremessou um banco, desferiu socos no rosto e tentou esganá-la.

Cerca de 01 (um) mês depois, mais precisamente no dia 25 de março de 2024, o denunciando empurrou a vítima, na tentativa de impedi-la de adentrar em seu carro.

Na mesma oportunidade, CLAUDINEI desferiu um soco no braço direito e um chute na perna direita da ofendida.

Em seguida, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil para narrar os fatos, oportunidade em que requereu medidas protetivas de urgência.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, o qual apontou a inexistência de lesões corporais (ID 155677995 - Pág. 21/23).

Saliente-se que além das agressões, o denunciando ameaçou e injuriou a vítima, todavia, a ofendida informou o desejo de renunciar o direito à representação pelos crimes de ameaça e injúria (ID 155677997) [...]”
(doc. digital n. 334579860).

Em síntese, a defesa busca a absolvição do acusado pela falta de provas da autoria delitiva.

O recurso
não comporta provimento
.

A materialidade e a autoria delitiva estão consubstanciadas no boletim de ocorrência n. 2024.89198 (doc. digital n. 334578978), pedido de providências protetivas (doc. digital n. 334578978), formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (doc. digital n. 334578978), e na prova oral produzida.

S.M.O. do N. descreveu o ocorrido da seguinte maneira:

“
[...]

que convive maritalmente com CLAUDINEI MARTINS CORREIA, há cerca de 2 anos; QUE, deste relacionamento não tiveram filhos, porém a declarante uma filha de 12 anos de outro relacionamento; QUE, na data de hoje 25/03/2024,
por volta das 11h:00min, foi agredida por CLAUDINEI MARTINS CORREIA
, onde ele
desferiu um empurrão na declarante
na tentativa de impedir a declarante em adentrar em seu carro, onde em seguida eles
desferiu um soco no braço direito e um chute na perna direita da declarante
; QUE, nesse instante a declarante conseguiu adentrar seu carro, ocasião em que CLAUDINEI MARTINS CORREIA, desferiu chutes no carro da declarante; [...] QUE, salienta
que não está com marcas das agressões sofrida no dia de hoje 25/03/2024
; QUE, informa que
essa não foi a primeira vez que foi agredida
, relatando que já foi agredida mais de seis vezes, onde a última vez foi há cerca de um mês, onde nessa ocasião CLAUDINEI MARTINS CORREIA, jogou a declarante no chão,
arremessou um banco em cima da declarante
,
desferiu socos no rosto na declarante e tentou esganá-la
, mas na época dos fatos não fez a denúncia a pedido de CLAUDINEI MARTINS CORREIA, onde ele disse que não iria mais agredir a declarante; [...] QUE, informa que CLAUDINEI MARTINS CORREIA, faz uso constante de álcool e droga do tipo, e que devido a esse vício o mesmo troca objetos da casa e alimentos para manter o vício [...]”
(doc. digital n. 334578978 – p. 8/9).

CLAUDINEI não foi ouvido na fase inquisitiva e, em juízo, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 334579909).

Em juízo foram ouvidas a vítima e a testemunha PEDRO PAULO DE MEDEIROS NETO.

Nesta etapa, S. reafirmou as declarações prestadas e acrescentou:

“
Ofendida
: [...] ficaram juntos por aproximadamente quatro anos; não possuem filhos; foi levar as roupas do acusado porque já havia falado para ele que não dava certo mais; quando chegou lá
o acusado saiu chutando e agredindo a vítima
e por isso foi até a delegacia; no mesmo dia, quando a vítima ia entrar dentro do carro, o acusado fechou a porta e a empurrou;
ocorreram três agressões durante o relacionamento
; a primeira vez que aconteceu foi na Vila; ele chegava muito drogado e a agredia, mas não quis levar para frente; na segunda vez foi o episódio do carro, ele saiu empurrando e batendo na vítima, e quando ela ia entrar dentro do carro, ele batia a porta e a empurrava; chutou o carro; amassou até a porta do carro; nesse dia ele não foi preso; quando a vítima ia entrando para a audiência, a irmã do acusado a ‘acuou’ dizendo que não era para ligar para a mãe dele; na verdade, na maioria das vezes, ele que liga do celular da mãe dele para a vítima; a mãe do acusado falou pelo telefone que não adiantava fazer nada porque toda vez que ela fizesse acionaria uma servidora do fórum e não ia adiantar nada;
o terceiro episódio foi na Rua Quintino Bocaiuva, foi no dia em que ele foi preso, foi pego em flagrante
porque na hora que a polícia chegou ele estava com a enxada na mão, querendo matar o genro da vítima, que não deixou o acusado bater nela;
no dia do episódio do processo, já era de ‘noitinha’, ele chegou bravo, xingando
e falou para buscar ele e chegou em casa bravo, saiu e mandou levar a roupa dele lá; quando foi levar a roupa na mãe dele, o acusado já estava lá; quando ia despejando a roupa para a mãe dele guardar, porque não queria ele dentro de casa mais, foi onde o
acusado lhe agrediu; deu chutes, a empurrou contra o carro
; a mãe e as irmãs do acusado presenciaram; não lembra a data dos fatos porque várias vezes o acusado chegou drogado, mas não fez boletim de ocorrência; até teve uma vez que fez medida protetiva, mas retirou porque ficavam ligando para ela [...]”
(excertos das declarações da vítima extraídas da sentença, em consonância com a mídia: 10008885-17.2024 - Sandra MAdalena Obras do Nascimento.mp4)

Corroborando as declarações da ofendida, o policial civil PEDRO PAULO relatou:

“
Testemunha
: estava de plantão no dia; a plantonista que registrou a ocorrência disse que a vítima teria chegado e teria sido agredida pelo esposo; quando passou o boletim de ocorrência para colher o depoimento,
a vítima relatou que estava saindo de casa e, ao entrar no veículo, o acusado chegou a empurrá-la e desferiu um soco e um chute nela
; perguntou sobre os seus relacionamentos, a vítima relatou que já havia sido agredida mais de seis vezes, inclusive há um mês ela teria sido agredida também, mas ela não quis denunciar porque o acusado disse que não mais iria agredi-la; ele também chegou a ameaçar por fogo na casa se ela não saísse com a filha; ela não apresentava machucados no momento;
a vítima mostrou onde teria sido o soco e o chute, porém não estava visível
; foi expedida ordem de serviço para realizar o interrogatório policial do acusado, mas ele não foi localizado”
(excertos do depoimento da testemunha, em sintonia com a mídia: 10008885-17.2024 -Pedro Paulo de Medeiros Neto.mp4)

No caso em apreço, extrai-se dos autos que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima S. relatou que:
(i)
o relacionamento com o acusado era conturbado, com episódios recorrentes de violência;
(ii)
já havia sido agredida outras vezes, inclusive cerca de um mês antes;
(iii)
na data dos fatos foi empurrada e atingida por socos, embora sem marcas evidentes;
(iv)
logo após o ocorrido procurou a autoridade policial e requereu medidas protetivas;
(v)
narrou, ainda, a ocorrência de ameaças e ofensas no contexto da relação.

Quanto ao policial civil PEDRO PAULO, afirmou que:
(i)
recebeu a ocorrência no plantão e colheu o relato da ofendida, que informou ter sido empurrada e atingida por soco e chute ao tentar entrar no veículo;
(ii)
a vítima relatou agressões pretéritas reiteradas, inclusive aproximadamente um mês antes;
(iii)
apesar de não haver lesões aparentes, a ofendida indicou os locais das agressões;
(iv)
foram adotadas providências investigativas para o interrogatório do acusado, que não foi localizado.

Como é cediço, as vias de fato se caracterizam como uma agressão mais leve, que não deixa vestígios.

A contravenção penal é assim definida por Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não específica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime;
como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor,
atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão
, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a [...]”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111, grifei).

Na mesma linha, adverte Silvio Maciel, “
o preceito secundário dispõe que o art. 21 somente se aplica se o fato não constitui crime. Trata-se, assim, de contravenção subsidiária (subsidiariedade expressa). Se a vítima sofre lesões, haverá o crime de lesões corporais (art. 129, §§ 1o a 11 do CP) ou tentativa de homicídio (art. 121 do CP)
” (Legislação Criminal Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 81).

No que tange ao argumento defensivo acerca de incongruências nas declarações da vítima, a insurgência não prospera.

As supostas “inconsistências” apontadas dizem respeito a
aspectos periféricos
do relato (horário do fato, referência aos golpes e quantificação aproximada de episódios pretéritos), o que é perfeitamente compatível com a dinâmica de ocorrências domésticas e com o
lapso temporal significativo
entre a notícia-crime (25/3/2024) e a audiência de instrução (3/9/2025).

Pequenas variações sobre circunstâncias acessórias, longe de infirmarem a narrativa, são esperadas quando a vítima é ouvida em momentos distintos e após longo tempo, sobretudo em situações marcadas por tensão emocional.

De todo modo, a
essência
do que importa para o deslinde da controvérsia permaneceu
coesa e reiterada
: em ambas as oportunidades, a ofendida afirmou que o acusado, seu então companheiro,
a empurrou e a agrediu fisicamente
, com emprego de meio contundente, no contexto de violência doméstica.

Essa versão, ademais, encontra amparo nos elementos colhidos no curso da persecução, notadamente no registro de ocorrência, no pedido de medidas protetivas e no depoimento do policial civil que atendeu a situação, o qual confirmou que a vítima compareceu ao plantão narrando ter sido empurrada e atingida por soco e chute, ainda que
sem lesões aparentes
, circunstância que não descaracteriza a contravenção de vias de fato.

Assim, ainda que se reconheçam pequenas distorções quanto ao modo de ocorrência e ao período do dia, tais detalhes
não têm o condão
de afastar a credibilidade do conjunto probatório, pois não atingem o núcleo do fato típico imputado.

Ressalte-se que, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, e ausente prova concreta de motivação espúria ou animosidade capaz de comprometer a credibilidade da vítima, suas declarações possuem especial relevância probatória e, aliadas ao depoimento da testemunha ouvida em juízo pode embasar o édito condenatório, conforme reiterada jurisprudência do Superior de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 21, DA LEI N.o 3.688/1941, ART 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO [...] VIAS DE FATOS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie [...]”
(N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato [...]”
(N.U 1006099-65.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026